Tribunal: TJBA
Processo: 8112621-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112621-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WALDEMAR FIGUEIREDO NETO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS
DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR
DE
DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em virtude de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Na origem, reconheceu-se a validade da negativação e a existência da relação jurídica, com condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legitimidade da negativação realizada pela empresa ré, a existência de débito que a tenha fundamentado e a ocorrência, ou não, de litigância de má-fé na propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do consumidor, configurado o exercício regular de direito pelo credor, a inscrição em cadastro de inadimplentes mostra-se legítima, afastando o dever de indenizar.

4. A documentação apresentada — termo de adesão assinado, identificação pessoal e telas sistêmicas — não foi impugnada de forma eficaz, conferindo presunção de veracidade.
5. No tocante à multa por litigância de má-fé, ausente a demonstração inequívoca de dolo processual, se impõe a sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido para excluir da sentença a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, os seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112621-77.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante WALDEMAR FIGUEIREDO NETO e como apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .